Tribunal: TJBA
Processo: 8015791-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015791-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA OLIVEIRA FERNANDES Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. URV. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por Terezinha Oliveira Fernandes contra sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, extinguiu a Ação de Cumprimento de Título Judicial Coletivo, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo a quo considerou decorrido o prazo quinquenal, tomando por base o trânsito em julgado da sentença coletiva nos autos nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ocorrido em 06/05/2014. Inconformada, a autora apelou sustentando a inexistência de prescrição. Apresentadas contrarrazões, a apelante juntou declaração de isenção de imposto de renda após intimação para comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a pretensão executiva individual encontra-se prescrita, considerando a data do trânsito em julgado da ação coletiva e os efeitos interruptivos decorrentes da Ação de Protesto ajuizada pela APLB Sindicato. III. Razões de decidir 3. O termo inicial do prazo prescricional da execução individual corresponde à data do trânsito em julgado da ação coletiva. No caso, as últimas decisões proferidas no âmbito do Recurso Extraordinário apontam que o trânsito em julgado se deu em 21/02/2018. 4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, cujo termo final seria 21/02/2023. A presente execução foi ajuizada em 07/02/2023, portanto antes do término do prazo. 5. Ademais, verifica-se que a APLB Sindicato ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com determinação de citação do ente estatal antes do decurso do prazo prescricional, produzindo efeito interruptivo nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. A interrupção aproveita a todos os substituídos da categoria, conforme orientação consolidada do STJ. 6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça pacifica que o protesto judicial manejado pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para execuções individuais de título coletivo, possibilitando o prosseguimento das demandas individuais. 7. Quanto à legitimidade ativa suscitada pelo apelado, a análise encontra óbice no princípio da não supressão de instância, visto que o ponto não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para execução individual de título coletivo inicia-se com o trânsito em julgado da ação coletiva. 2. A Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, aproveitando aos substituídos. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 220, 240, §1º, 487, II, e 1.026, §2º; CC, art. 202, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.033; STJ, REsp 1.622.539/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA; STJ, AgInt no REsp 1.612.708/RS; STJ, REsp 1.679.646/RJ; TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015791-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante TEREZINHA OLIVEIRA FERNANDES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .